Tribunal: TJDFT
Processo: 0735641-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735641-67.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALINE LEAL DE LIMA APELADO: SERGIO AUGUSTO PORTO GASPAR D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro o requerido no ID 45987978. Mantenho o processo em pauta e sessão de julgamento já designada. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator